Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDOS SIMILARES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a inicial de Mandado de Segurança impetrado em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (autoridade coatora), nos autos do processo n. 0707132-43.2024.8.07.0006, que negou seguimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei.
2. O fato relevante. Argumenta o agravante que o Mandado de Segurança possui objeto e causa de pedir completamente distinta do Recurso Extraordinário interposto na origem. Acrescenta que “utilizou os recursos cabíveis (Embargos e Recurso Extraordinário) para impugnar a decisão de mérito da causa originária e, concomitantemente, manejou a ação constitucional de Mandado de Segurança para atacar ato específico e autônomo da autoridade coatora – a recusa ilegal em processar o incidente de uniformização”, o que afasta a incidência do Princípio da Unirrecorribilidade. Verbera que o ato coator é manifestadamente teratológico, sendo o Mandado de Segurança o único instrumento processual adequado para corrigir a ilegalidade e garantir o direito do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade do recebimento de Mandado de Segurança interposto pelo ora agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na inicial do Mandado de Segurança, o impetrante sustenta que compete ao Superior Tribunal de Justiça promover o juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei proposto com base no art. 18, §3o, da Lei n. 12.153/2009. Acrescenta que tal entendimento foi cristalizado no julgamento da Reclamação no 42.409-RS. Argumenta que a Reclamação STJ no 48.798/DF, proporsta pelo impetrante, “visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência consolidada do STJ (súmulas, teses de recursos repetitivos, etc.) ou garantir a observância de precedentes. Já o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com base no art. 18, § 3o, da Lei no 12.153/2009, pode ter como fundamento a divergência entre Turmas Recursais de diferentes Estados ou contrariedade com súmula do STJ. São, portanto, instrumentos com hipóteses de cabimento e objetos que podem ser distintos.”. Assevera que a condenação do impetrante em litigância de má-fé é ilegal e desproporcional. Postula, liminarmente, que a 1a Turma Recursal processe e remeta imediatamente os autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei ao STJ, independentemente de qualquer juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal.
5. O Mandado de Segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009).
6. Segundo o STJ, cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE).
7. Na hipótese, observa-se que houve interposição deste Mandado de Segurança (dia 11.6.2025, às 23h05) após o protocolo dos recursos de Embargos de Declaração (às 22h05 do mesmo dia) e de Recurso Extraordinário (às 22h38 do mesmo dia) nos autos de origem. Dessa forma, o processamento deste remédio constitucional resta prejudicado por ofensa ao Princípio da Unirrecorribilidade, do qual se extrai a regra de que para cada pronunciamento judicial há, apenas, uma espécie de recurso, observadas as peculiaridades trabalhadas pela doutrina, às quais o caso concreto não se amolda. Nesse sentido, os acórdãos TJDFT nos 1782104 e 1773119.
8. Não se olvida que a natureza do Mandado de Segurança é de ação constitucional, mas é a própria parte que o está desvirtuando quando pretende a reforma do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (ID 72799587) mediante sua impetração, e ao mesmo tempo postula, no Recurso Extraordinário (ID 72798158 na origem), a nulidade de todos os acórdãos proferidos no processo n. 0707132-43.2024.8.07.0006, com a reforma da sentença.
9. Destaque-se que, embora o pedido principal deste Mandado de Segurança seja de remessa dos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei ao STJ, há pedido de nulidade do acórdão de ID 71120499, tanto nesta ação quanto no Recurso Extraordinário interposto. Evita-se, assim, que haja decisões conflitantes, com a preservação da segurança jurídica.
10. Ademais, conforme o disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e nos termos da Súmula 267, do Supremo Tribunal Federal, não será admitido o Mandado de Segurança em face de decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo. No caso, embora não conste do Recurso Extraordinário de ID 72798158 o pedido de efeito suspensivo, basta simples requerimento ao Supremo Tribunal Federal, consoante art. 1.029, §5o, do CPC.
11. Não merece reparo, portanto, a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 10, da Lei n. 12.016/2009 e 485, inciso I, do CPC, denegando a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo não provido. Decisão recorrida mantida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 5o, II
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.11.2017; TJDFT, Acórdão 1782104, 0731185-43.2023.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, j. 6.11.2023; TJDFT, Acórdão 1773119, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, j. 16.10.2023.